Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO AFETIVO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O abandono afetivo consiste na negligência dos genitores em relação às necessidades emocionais e intelectuais dos filhos, desrespeitando os deveres de criação e educação.

2. O poder familiar envolve os deveres de educação, cuidado e proteção, conforme estabelecido nos arts. 1.634, do CC, e 22, da Lei no 9.069/90. No entanto, para fins de responsabilidade civil é essencial demonstrar que, sem qualquer impedimento para conviver com o filho, o genitor optou por ignorá-lo ou desprezá-lo, permanecendo ausente por uma escolha voluntária e deliberada, negligenciando os deveres inerentes ao poder familiar e causando danos aos direitos da personalidade do filho.

3. Em que pese a jurisprudência afirmar que o dano moral derivado de abandono afetivo seja in re ipsa, para que haja direito à compensação por tais danos, ainda que presumidos, deve ser comprovada a existência dos demais requisitos configuradores da responsabilidade civil.

4. Apelo não provido.